Tribunal: TRF3
Processo: 5002890-35.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
448/608)

5002890-35.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002890-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANIA DE ALMEIDA MARIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO - MS14699-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA. NEOPLASIA MALIGNA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez a segurada portadora de leucemia linfoblástica aguda B (neoplasia maligna), com incapacidade reconhecida desde o requerimento administrativo (15/06/2021).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade da autora é permanente, de modo a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, ou temporária, caso em que seria devido apenas o auxílio-doença; e (ii) definir as regras aplicáveis ao cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez em face da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial e a perícia administrativa concluíram que a autora apresenta incapacidade total e temporária em razão de leucemia linfoide aguda (CID C91.0), passível de recuperação mediante tratamento cirúrgico (transplante de medula óssea). Embora grave a patologia, não restou configurada a impossibilidade de reabilitação exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/1991 para concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido apenas o auxílio-doença nos termos do art. 59 da mesma lei.

4. Tendo sido afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, resta prejudicada a análise das alegações relativas ao cálculo da RMI segundo as regras da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15, I; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002890-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO - MS14699-A

APELADO: VANIA DE ALMEIDA MARIANO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 307166518, f. 97/101 e ID 307166519, f. 1/4) julgou procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (15/06/2021), com conversão em aposentadoria por invalidez, desde a realização da perícia judicial; (2) deferir tutela de urgência; (3) determinar incidência de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Orientações para os Cálculos da Justiça Federal; e (4) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais, honorários periciais e advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 307166519, f. 61/76), alegando, em suma: (1) que a aposentadoria por invalidez é indevida, ante a constatação de incapacidade temporária; e (2) o cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez deve observar as regras da EC 103/2019.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 01/07/1987 (ID 307166517, f. 20), narrou que padece de leucemia linfoblástica aguda B (neoplasia maligna), tendo requerido administrativamente benefício por incapacidade em 15/06/2021, indeferido por falta de carência mínima (ID 307166517, f. 38).

Para comprovar alegações de incapacidade, a autora juntou documentos médicos de 2021 (ID 307166517, f. 30/32 e 47/49), atestando tratamento de leucemia linfoide aguda e suas complicações clínicas.

A perícia administrativa (ID 307166517, f. 45) confirmou diagnóstico e reconheceu incapacidade total e temporária, fixando como início da incapacidade a data de 24/03/2021.

O laudo judicial (ID 307166518, f. 58/66) concluiu que a autora é portadora de leucemia linfóide aguda (CID C91.0), espécie de neoplasia maligna, e depressão (CID F32.1), apresentando incapacidade total e temporária desde 2021, esclarecendo que o benefício deve ser mantido até realização de cirurgia para transplante de medula óssea do hospital de base de São José do Rio Preto.

Neste cenário, em que pese a gravidade da patologia que aflige a autora e não se olvidando da realidade da trabalhadora brasileira e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, o quadro de saúde da autora é passível de recuperação, de modo que, no momento, não há elementos para considerar a incapacidade como permanente.

Sendo assim, deve ser mantida a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, cabendo a reforma da sentença exclusivamente no tocante à conversão daquele em benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), restando prejudicadas as alegações quanto ao cálculo da RMI na modalidade convertida.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. ERIK GRAMSTRUP, DJEN 05/08/2025: “E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PERMANENTE (ART. 201, INC. I, CF E ARTS. 42 E 59, LEI 8.213/91). INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. - A cobertura dos eventos de incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal; - A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (art. 42 da Lei no 8.213/1991); -O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, consiste em benefício previdenciário que será devido, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei no 8.213/1991). - O C. STJ, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, previsto nos arts. 371 c.c. 479, do CPC, firmou posicionamento no sentido de que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, uma vez que as regras de experiência e o conjunto probatório permitirem conclusão em sentido contrário à opinião do perito; - Prevê o art. 25, inciso I, da Lei no 8.213/1991, que a concessão dos benefícios por incapacidade permanente e temporária, em regra, depende do implemento de 12 (doze) contribuições mensais. -A concessão Dos benefícios por incapacidade permanente ou temporária, todavia, independerão de carência em três casos: de acidente de qualquer natureza ou causa; de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas no art. 2o da Portaria Interministerial MTP/MS n. 22, de 31.08.2022. - A manutenção da qualidade de segurado se refere ao período em que o indivíduo permanece filiado ao RGPS por estar contribuindo à previdência social ou por estar no período denominado "de graça", cujas hipóteses e prazos estão taxativamente dispostas no art. 15, da Lei no 8.213/91. - A aposentadoria por incapacidade permanente reclama a reunião dos seguintes requisitos: i) qualidade de segurado; ii) cumprimento da carência necessária, quando o caso; iii) comprovação da incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. -Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária reclama a reunião dos referidos requisitos seguintes requisitos: i) qualidade de segurado; ii) cumprimento da carência necessária, quando o caso; iii) comprovação da incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. - A parte autora comprovou a sua incapacidade parcial e temporária ao labor. - Requisitos preenchidos. Benefício deferido. - Restando comprovada a incapacidade do postulante de forma total e temporária não há que se falar em concessão da benesse por incapacidade permanente. - Mantida a concessão do benefício por incapacidade temporária com data de início em 05/11/2021, o qual terá vigência pelo prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da presente decisão, uma vez que o requerente ainda aguarda tratamento cirúrgico. - As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial. -Parte autora beneficiária da justiça gratuita pelo que não há que se falar em condenação do INSS ao reembolso das custas processuais. - Quanto às despesas processuais, são elas devidas, observando a justiça gratuita deferida à parte autora. - Apelação da parte autora parcialmente provida.”

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para afastar apenas a conversão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) em permanente (aposentadoria por invalidez).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA. NEOPLASIA MALIGNA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez a segurada portadora de leucemia linfoblástica aguda B (neoplasia maligna), com incapacidade reconhecida desde o requerimento administrativo (15/06/2021).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade da autora é permanente, de modo a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, ou temporária, caso em que seria devido apenas o auxílio-doença; e (ii) definir as regras aplicáveis ao cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez em face da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial e a perícia administrativa concluíram que a autora apresenta incapacidade total e temporária em razão de leucemia linfoide aguda (CID C91.0), passível de recuperação mediante tratamento cirúrgico (transplante de medula óssea). Embora grave a patologia, não restou configurada a impossibilidade de reabilitação exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/1991 para concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido apenas o auxílio-doença nos termos do art. 59 da mesma lei.

4. Tendo sido afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, resta prejudicada a análise das alegações relativas ao cálculo da RMI segundo as regras da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 15, I; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o, VI.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão